Tribunal: TJSP
Processo: 2076072-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão à concessão de prisão domiciliar - Recomendação no 62 do CNJ - Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Recomendação que não afasta a análise criteriosa do caso concreto - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.